Tribunal: STF
Processo: HC 76255
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-19
Data de publicação: 1998-05-19

Ementa:
EMENTA: -  DIREITO PROCESSUAL PENAL.
Apelação Criminal. Inclusão do feito em pauta.
Intimação da defensora que subscrevera o recurso. Renúncia
desta ao mandato, no próprio dia do julgamento, sem
comunicação ao mandante. Ineficácia. Existência, ademais, de
outros Defensores nomeados pelo réu.
Julgamento válido.
"H.C." indeferido.